Tribunal: TJMT
Processo: 1019139-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019139-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AUTOR NÃO PROVIDO, BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios e fixou a verba em R$ 58.000,00. A parte autora requereu a majoração do valor com base no percentual de 10% a 20% sobre o proveito econômico, enquanto o banco defendeu a validade de termos de quitação e alegou nulidades processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral e de depoimento pessoal; (ii) definir se os termos de quitação apresentados pelo banco afastam o direito ao arbitramento de honorários; (iii) estabelecer se o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção de prova oral pode ser dispensada pelo juízo quando este considerar suficientes os documentos constantes dos autos, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando há motivação adequada para o julgamento antecipado da lide.

4.

A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a sentença enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos das partes.

5.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado ad exitum autoriza o arbitramento judicial dos honorários, com base na atuação já realizada.

6.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não possuem especificidade suficiente para excluir as ações indicadas na inicial nem demonstram a quitação das verbas relacionadas aos serviços efetivamente prestados.

7.

A fixação dos honorários por equidade (art. 85, §8o, do CPC) é adequada quando inexistente o pagamento final sobre o qual se basearia o percentual legal e o proveito econômico ainda é incerto, sendo necessário evitar o enriquecimento ilícito do contratante.

8.

O valor inicialmente arbitrado revela-se inferior à complexidade e extensão dos serviços prestados, sendo razoável sua majoração, compatível com o grau de atuação do escritório nas diversas demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Banco não provido. Recurso da Galera Mari Advogados Associados parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento judicial dos honorários com base na atuação já realizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 22, §2o, e 85, §§2o, 8o e 11; CC, art. 129; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS, Terceira Turma, j. 11.12.2014; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.06.2015; STJ, AgRg no REsp 886.504/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.04.2011; STJ, REsp 1139630/SC, rel. Mina Nancy Andrighi, j. 07.03.2012; STJ, REsp 2094124/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.09.2023; TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, j. 07.05.2021; TJMT, N.U. 1003527-07.2018.8.11.0041, j. 31.03.2021; TJMT, N.U. 1041987-53.2024.8.11.0041, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.o 1019139-72.2024.8.11.0041 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 58.000,00, a título de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Apelante Galera Mari Advogados Associados sustenta, em preliminar, a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, para o diferimento das custas.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os honorários sejam arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado de cada causa em que atuou, em estrita observância ao art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da OAB), combinado com o art. 85, §§ 2o e 20, do CPC. Argumenta que o trabalho desenvolvido apresentou elevada complexidade técnica e que a fixação por equidade avilta a dignidade profissional, além de desconsiderar o proveito econômico das demandas.

Por sua vez, a Apelante Banco Bradesco S.A. argui, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral e de depoimento pessoal, bem como por negativa de prestação jurisdicional, ao alegar omissão na análise dos embargos de declaração.

No mérito, defende a validade dos termos de quitação anuais firmados pelo escritório, os quais, segundo afirma, englobariam todas as verbas devidas. Sustenta a força obrigatória dos contratos, à luz do princípio pacta sunt servanda, ao afirmar que a rescisão contratual previa o pagamento apenas das etapas concluídas, inexistindo direito a honorários de êxito ou à sucumbência futura. De forma subsidiária, requer a redução do quantum arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do trânsito em julgado ou da sentença.

As partes apresentaram contrarrazões, nas quais refutam as teses adversas e pugnam pela manutenção dos pontos favoráveis da sentença ou pelo provimento de seus respectivos recursos.

Em Decisão de ID. 336343854 foi indeferido o pedido de diferimento do preparo recursal para o final da demanda.

Recolhimento das custas do preparo recursal em ID. 338780865.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar – cerceamento de defesa.

O banco apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato celebrado, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso porque, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a)
Fernando
Lins ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, pois a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou
a
Julgadora singular.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ
, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie”
(REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO Preliminar – negativa de prestação jurisdiciona

O banco apelante sustenta que a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, argumentando que a magistrada não analisou adequadamente os embargos de declaração e deixou de enfrentar questões essenciais levantadas na defesa.

Contudo, a análise da sentença demonstra que a magistrada enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, examinou o contrato de prestação de serviços, as cláusulas de remuneração, os termos de quitação apresentados pelo banco, a possibilidade de arbitramento judicial de honorários e os critérios adotados para a fixação do valor.

Nos embargos de declaração, o banco apelante buscou a rediscussão do mérito, o que extrapola os limites desse recurso, restrito ao esclarecimento de obscuridade, contradição ou omissão. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões jurídicas relevantes e fundamentar a decisão, o que ocorreu no caso.

Infere-se que os pontos apontados como omissos foram superados pela própria fundamentação, que apreciou a análise contratual, a inexistência de pedido de revisão ou anulação, a possibilidade de intervenção judicial e os critérios do valor arbitrado.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO
mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de
sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da
condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer
outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se
beneficiou.

A
propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (
AgRg
no
AREsp
492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-
2021).

E ainda:

AP 1003612-
90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-
77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-
45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-
23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento
são referentes à sua atuação nos

autos
n.

0800426-94.2020.8.14.0039, 0833651-95.2020.8.14.0301, 0853428-66.2020.8.14.0301, 0801563-07.2020.8.14.0009, 0851631- 55.2020.8.14.0301, 0837640-12.2020.8.14.0301, 0806078-94.2020.8.14.0006, 0834723-20.2020.8.14.0301, 0800826-20.2020.8.14.0133, 0804700- 06.2020.8.14.0006, 0800254-89.2020.8.14.0060, 0800526-65.2020.8.14.0066, 0846731-29.2020.8.14.0301, 0828123-80.2020.8.14.0301, 0836630- 30.2020.8.14.0301, 0844052-56.2020.8.14.0301, 0810010-78.2020.8.14.0301, 0806076-27.2020.8.14.0006, 1027837-09.2020.8.11.0041.

O
s
trabalho
s
realizados estão

descrito
no Id
330468977
, pág.
1
0.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi
contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento
ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os
patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Mina. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou
excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo
dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu
desfecho.

Para
ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve
recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros
julgados:

AP 1003527-
07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-
09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-
61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-
58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-
77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

O valor definido na primeira instância é razoável e proporcional às circunstâncias da lide. Desse modo, não comporta alteração.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID.
330470938
), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe
menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados
AREsp
2733102;
AREsp
2667733;
AREsp
2658932 e
AREsp
2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.

O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad
exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025)

Os R$
58.000,00

definidos na primeira instância,
merecem ser majorados para que sejam
razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide.

Pelo exposto,
nego provimento a
o recurso
do Banco Bradesco S.A.
e
dou parcial provimento ao recurso da
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para majorar os honorários advocatícios para R$95.000,00
.

Majoro os honorários devidos pelo réu de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026